Tribunal: TJES
Processo: 5001384-29.2021.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-24

Ementa:
EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E À PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve o reconhecimento da nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude, mas reformou a sentença para condenar o banco ao pagamento de danos morais, fixando o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em definir:
(i)
o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, se da citação ou do evento danoso, em caso de fraude contratual; e
(ii)
o marco inicial do prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, se da data do primeiro ou do último desconto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a nulidade do contrato por fraude, a responsabilidade da instituição financeira é de natureza extracontratual, decorrente de ato ilícito por falha na prestação do serviço. Consequentemente, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, nos exatos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de descontos indevidos e sucessivos em benefício previdenciário, a lesão ao direito do consumidor renova-se a cada prestação debitada. Assim, o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de repetição do indébito, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, tem como termo inicial a data do último desconto indevido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:

Declarada a inexistência de relação jurídica em virtude de fraude em contrato bancário, a responsabilidade civil da instituição financeira é extracontratual, incidindo os juros de mora sobre a condenação por danos morais a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Em se tratando de pretensão de repetição de indébito por descontos indevidos em benefício previdenciário, que se configura como uma relação de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal (art. 27, CDC) inicia-se a partir da data do último desconto efetuado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, SÚMULA 54; STJ - AgInt no REsp: 1799862 MS 2019/0062947-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001090520238140003 23293675, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001384-29.2021.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IVANETE DOS SANTOS GARCIA e outros

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSURGÊNCIA QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E À PRESCRIÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ). PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO INDEVIDO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que, em sede de apelação, manteve o reconhecimento da nulidade de contrato de empréstimo consignado por fraude, mas reformou a sentença para condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais, fixando o termo inicial dos juros de mora a partir do evento danoso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside em definir:
(i)
o termo inicial para a incidência dos juros de mora sobre a indenização por danos morais, se da citação ou do evento danoso, em caso de fraude contratual; e
(ii)
o marco inicial do prazo prescricional para a pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, se da data do primeiro ou do último desconto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Reconhecida a inexistência de relação jurídica por fraude, a responsabilidade da instituição financeira é de natureza extracontratual, decorrente de ato ilícito por falha na prestação do serviço. Consequentemente, os juros de mora sobre a indenização por danos morais devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Tratando-se de descontos indevidos e sucessivos em benefício previdenciário, a lesão ao direito do consumidor renova-se a cada prestação debitada. Assim, o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de repetição do indébito, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, tem como termo inicial a data do último desconto indevido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de Julgamento:
"1. Declarada a inexistência de relação jurídica em virtude de fraude em contrato bancário, a responsabilidade civil da instituição financeira é extracontratual, incidindo os juros de mora sobre a condenação por danos morais a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ). 2. Em se tratando de pretensão de repetição de indébito por descontos indevidos em benefício previdenciário, que se configura como uma relação de trato sucessivo, o prazo prescricional quinquenal (art. 27, CDC) inicia-se a partir da data do último desconto efetuado.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, SÚMULA 54; STJ - AgInt no REsp: 1799862 MS 2019/0062947-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020; TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001090520238140003 23293675, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001384-29.2021.8.08.0049

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

AGRAVADA: IVANETE DOS SANTOS GARCIA

RELATOR: DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
Agravo Interno
interposto pelo
BANCO PAN S.A.
contra a decisão monocrática de ID 7624411, que negou provimento ao seu recurso de apelação e, por outro lado, deu provimento ao recurso adesivo interposto por
IVANETE DOS SANTOS GARCIA
, para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, o banco agravante reitera os argumentos de que:
(I)
o termo inicial dos juros de mora, na condenação por danos morais, deve ser a data da citação, e não do evento danoso, por se tratar de responsabilidade contratual; e
(II)
deve ser reconhecida a prescrição das parcelas descontadas anteriormente a 27 de novembro de 2018, pois o prazo prescricional teria se iniciado com o primeiro desconto.

A agravada, em contrarrazões de ID 16561059, pugna pela manutenção integral da decisão monocrática.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar as suas razões.

No que tange ao termo inicial dos juros de mora, a decisão monocrática atacada aplicou corretamente o entendimento consolidado de que, em casos de declaração de inexistência de relação contratual por fraude, a responsabilidade civil é de natureza extracontratual. A própria sentença de primeiro grau, mantida no mérito pela decisão monocrática, declarou a inexistência da relação jurídica entre as partes, o que afasta a tese de inadimplemento contratual. A obrigação de indenizar não decorre de um contrato válido, mas sim de um ato ilícito perpetrado pela instituição financeira, consistente na falha de segurança que permitiu a realização de um contrato fraudulento em nome da consumidora e os subsequentes descontos indevidos em seu benefício previdenciário. Sendo assim, a responsabilidade é extracontratual, e a incidência dos juros de mora deve obedecer ao disposto na Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual".

Quanto à alegação de prescrição das parcelas anteriores a 27 de novembro de 2018, a argumentação do agravante de que o prazo prescricional se iniciaria com o primeiro desconto não encontra amparo na jurisprudência pacífica dos tribunais superiores. A situação dos autos versa sobre uma relação jurídica de trato sucessivo, na qual a lesão ao direito da consumidora se renova mês a mês, com cada novo desconto indevido realizado em seu benefício de aposentadoria. Em casos como este, o prazo prescricional para a pretensão de repetição do indébito somente começa a fluir a partir da data do último desconto indevido, pois é nesse momento que cessa a prática do ato ilícito continuado.

A decisão monocrática, portanto, não merece qualquer reparo, pois se alinha perfeitamente ao entendimento consolidado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte precedente, fornecido pela própria parte agravada, que peço vênia para transcrever integralmente:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL . HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos, por falta de contratação de empréstimo com a instituição financeira, ou seja, em decorrência de defeito do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional do art. 27 do CDC. 2.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. 3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4 . Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1799862 MS 2019/0062947-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2020)

No mesmo sentido, a jurisprudência de outros tribunais pátrios corrobora a tese de que, em se tratando de descontos sucessivos, o prazo prescricional se renova a cada ato, contando-se do último:

APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA . CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL. ART . 27 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]
Em contratos de trato sucessivo, como o de cartão de crédito consignado, o dano se renova a cada desconto. Aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o prazo prescricional de cinco anos, contado a partir do último desconto indevido
. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001090520238140003 23293675, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 05/11/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Desse modo, a decisão monocrática agravada deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, não havendo, nas razões do presente agravo interno, argumentação apta a infirmá-los.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.